Tribunal: TJES
Processo: 5014138-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA ANULADA – ALEGADA OMISSÃO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
embargante alega em suas razões que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter
“expressado fundamentos necessários a afastar a argumentação de que a pretensão do Mandado de Segurança era atacar a forma de fixação de proventos que estabeleceu o valor de seu benefício previdenciário (ato administrativo autônomo)”
. Sustenta, ainda, que a Notificação datada de 20/07/2020 foi mera praxe adotada pela autarquia, já que o processo administrativo do embargado já havia sido devolvido para informa-lo acerca da implementação dos requisitos para aposentadoria e do ato de fixação dos proventos.

2.

Conforme as razões do julgado em questão, houve dois fundamentos capazes de, individualmente, gerar a nulidade da sentença apelada, a saber, a prolação de decisão surpresa e a não ocorrência do prazo decadencial.

Nestes termos, o acórdão embargado registrou, expressamente que
“
a
decisão que modifica a situação jurídica da parte sem oportunizar que esta se manifeste acerca do tema, frustrando expectativa judicialmente criada, desrespeita o princípio da vedação da prolação de decisão surpresa, que, por sua vez, busca efetivar o princípio constitucional do contraditório”
.

3.
Assim, afinado com a jurisprudência desta Corte, concluiu este órgão fracionário que a Portaria nº 0544, de 14/07/2021, foi ato coator que trouxe os efeitos concretos e permanentes para o ora embargado, de modo que esta, de fato, deflagrou o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança na origem.

4.
Deste modo, é possível concluir que houve manifestação expressa sobre o ponto que o ora embargante indica como omisso, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

5.
Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.

6.
Recurso improvido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014138-78.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GASTAO GONCALVES COELHO
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o Acórdão ID 2084201 que deu provimento ao Apelo interposto por
GASTÃO GONÇALVES COELHO
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Irresignado, o Instituto embargante alega em suas razões ID 2150547 que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter
“expressado fundamentos necessários a afastar a argumentação de que a pretensão do Mandado de Segurança era atacar a forma de fixação de proventos que estabeleceu o valor de seu benefício previdenciário (ato administrativo autônomo)”
.

Sustenta, ainda, que a Notificação datada de 20/07/2020 foi mera praxe adotada pela autarquia, já que o processo administrativo do embargado já havia sido devolvido para informa-lo acerca da implementação dos requisitos para aposentadoria e do ato de fixação dos proventos.

Com base em tais argumentos, pleiteia o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 06 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o Acórdão ID 2084201 que deu provimento ao Apelo interposto por
GASTÃO GONÇALVES COELHO

para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Irresignado, o Instituto embargante alega em suas razões ID 2150547 que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter
“expressado fundamentos necessários a afastar a argumentação de que a pretensão do Mandado de Segurança era atacar a forma de fixação de proventos que estabeleceu o valor de seu benefício previdenciário (ato administrativo autônomo)”
.

Sustenta, ainda, que a Notificação datada de 20/07/2020 foi mera praxe adotada pela autarquia, já que o processo administrativo do embargado já havia sido devolvido para informa-lo acerca da implementação dos requisitos para aposentadoria e do ato de fixação dos proventos.

Com base em tais argumentos, pleiteia o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

Após analisar os autos e as razões expendidas pela autarquia embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, a recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Conforme as razões do julgado em questão, houve dois fundamentos capazes de, individualmente, gerar a nulidade da sentença apelada, a saber, a prolação de decisão surpresa e a não ocorrência do prazo decadencial.

No que tange à prolação da decisão surpresa, restou demonstrado que ao ora embargado foi suprimida a oportunidade de se manifestar sobre o início do prazo considerado pela sentença para efeitos de impetração do mandado de segurança.

Nestes termos, o acórdão embargado registrou, expressamente que
“
a
decisão que modifica a situação jurídica da parte sem oportunizar que esta se manifeste acerca do tema, frustrando expectativa judicialmente criada, desrespeita o princípio da vedação
da prolação de decisão surpresa
, que, por sua vez, busca efetivar o princípio constitucional do contraditório”
.

Já com relação ao prazo decadencial este juízo foi expresso ao decidir que
“
a
Portaria nº 0544 de 09/07/2021, concessiva da aposentadoria e publicada no Diário Oficial de 14/07/2021, é o ato coator que traz os efeitos concretos e permanentes para o ora apelante e
deflagrou, de fato, o prazo para a impetração da presente ação mandamental”.

Assim, afinado com a jurisprudência desta Corte, concluiu este órgão fracionário que a Portaria nº 0544, de 14/07/2021, foi ato coator que trouxe os efeitos concretos e permanentes para o ora embargado, de modo que esta, de fato, deflagrou o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança na origem.

Com efeito, é possível concluir houve manifestação expressa sobre os pontos que a ora embargante indica como omissos, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
[1]
.

Sendo assim, é certo que a autarquia embargante, inconformada com o resultado desfavorável após o julgamento do apelo interposto pelo ora embargado, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Como dito, a pretensão da embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação.

Portanto, firme nas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos.

É como voto.

[1]
[1]

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA ANULADA – ALEGADA OMISSÃO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
embargante alega em suas razões que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter
“expressado fundamentos necessários a afastar a argumentação de que a pretensão do Mandado de Segurança era atacar a forma de fixação de proventos que estabeleceu o valor de seu benefício previdenciário (ato administrativo autônomo)”
. Sustenta, ainda, que a Notificação datada de 20/07/2020 foi mera praxe adotada pela autarquia, já que o processo administrativo do embargado já havia sido devolvido para informa-lo acerca da implementação dos requisitos para aposentadoria e do ato de fixação dos proventos.

2.

Conforme as razões do julgado em questão, houve dois fundamentos capazes de, individualmente, gerar a nulidade da sentença apelada, a saber, a prolação de decisão surpresa e a não ocorrência do prazo decadencial.

Nestes termos, o acórdão embargado registrou, expressamente que
“
a
decisão que modifica a situação jurídica da parte sem oportunizar que esta se manifeste acerca do tema, frustrando expectativa judicialmente criada, desrespeita o princípio da vedação da prolação de decisão surpresa, que, por sua vez, busca efetivar o princípio constitucional do contraditório”
.

3.
Assim, afinado com a jurisprudência desta Corte, concluiu este órgão fracionário que a Portaria nº 0544, de 14/07/2021, foi ato coator que trouxe os efeitos concretos e permanentes para o ora embargado, de modo que esta, de fato, deflagrou o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança na origem.

4.
Deste modo, é possível concluir que houve manifestação expressa sobre o ponto que o ora embargante indica como omisso, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

5.
Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.

6.
Recurso improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.